Tribunal: TJSP
Processo: 2011484-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intempestividade do recurso reconhecida. Insurgência contra prescrição que não foi invocada em primeira instância e não foi objeto da decisão agravada. Supressão de instância não admitida pelo sistema recursal. Recurso não conhecido.